Tribunal: TJBA
Processo: 8053481-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053481-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MIRANDINA VIEIRA DANTAS e outros

Advogado(s)
:
REULE TEIXEIRA DE MIRANDA, PRISCILLA MAGDA FARIA LIMA

AGRAVADO: TALITA DE MEDEIROS DANTAS e outros

Advogado(s)
:
RENAN PANDOLFI RICALDI, PHELIPE DE MARTINS PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS PATRIMONIAIS. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO TEMPORAL RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO. INÉRCIA DAS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal formulado pelas rés, ora agravantes, ao reconhecer a preclusão consumativa diante do não cumprimento do prazo estabelecido para especificação das provas no processo de origem, que versa sobre nulidade de alienações patrimoniais supostamente simuladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se se a negativa de produção de prova oral — fundada em preclusão temporal — configura cerceamento de defesa em ação complexa, que envolve alegações de fraude à legítima e simulação de negócios jurídicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decisão agravada não afronta o contraditório nem configura formalismo excessivo, pois a preclusão decorreu da inércia das agravantes no prazo processual legal e previamente fixado. Ausente qualquer alegação de nulidade de intimação ou fato impeditivo para justificar o descumprimento.

4. A instrução probatória ainda se encontra em curso, com o depoimento pessoal da autora já deferido e audiência designada, sendo possível a utilização de outros meios de prova admitidos no ordenamento.

IV. CONCLUSÃO:

Inexistentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, não se vislumbra urgência apta a justificar a concessão de tutela recursal. A decisão agravada deve ser mantida, em respeito à segurança jurídica e à boa ordem processual.

Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8053481-47.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravantes
Mirandina Vieira Dantas e Maria Angélica Gomes Vieira

e, como Agravada,
Talita de Medeiros Dantas
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11